Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO EXCEDENTE A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No âmbito distrital, a Lei n. 3.624/2005, ao exercer a competência que lhe foi atribuída pelo artigo 100, § 3o da Constituição Federal, definiu os valores correspondentes à obrigação de pequeno valor e o direito à renúncia do crédito excedente, de modo que não há qualquer ilegalidade na conversão do precatório em requisitório de pequeno valor na hipótese em tela.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.